Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707033-33.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR PABLO LINO LOPES IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, em favor de IGOR PABLO LINO LOPES, preso em flagrante, em 19/3/2020, pela prática – em tese – dos crimes de homicídio e de furto, cuja prisão preventiva fora determinada pela autoridade judicial do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC deste tribunal. Reputa o impetrante injustificada a prisão cautelar da paciente porque ausentes os seus requisitos em razão da excepcionalidade da medida. Alega a inexistência de provas acerca da autoria, pois as testemunhas não deixaram claro ser o paciente o autor dos disparos e que, de fato, houvera um crime de furto. Sustenta a inexistência de estado de flagrância, devendo a prisão ser relaxada. Afirma que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes, é primário, tem emprego lícito e residência fixa, de modo que possui todos os requisitos para responder o processo em liberdade. Pede a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, ou seja ela convertida em prisão domiciliar, ainda que mediante o arbitramento de fiança. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente IGOR PABLO LINO LOPES foi preso em flagrante, em 19/3/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, e art. 155, caput, ambos do Código Penal. Conforme declaração do agente de polícia JOÃO PAULO SANT ANA DA CONCEIÇÃO, um dos investigadores designados para investigar um possível latrocínio contra a vítima VANDERSON DE LAPA SANTOS, vulgo BAIANO, a polícia tomou conhecimento de que o veículo subtraído havia capotado e estava na estrada de terra que liga Brazlândia e Águas Lindas de Goiás. Em análise preliminar, foi identificado sangue na direção, ignição, marcha e quebra-sol do veículo. O policial identificou parentes da vítima e participou de entrevistas, sendo que as testemunhas lhe disseram que as pessoas que haviam matado BAIANO seriam IGOR, paciente, e GABRIEL, vulgo “Neguin”, em razão de uma discussão em um bar por conta de umas meninas, nas quais a vítima teria passado as mãos em suas partes íntimas. IGOR foi preso por policiais militares que o identificaram como o condutor do veículo da vítima, um pálio vermelho, no momento do capotamento e que ele teria tentado vender as peças do automóvel. O policial militar condutor do flagrante, DOUGLAS DOS REIS VERAS, em seu depoimento na delegacia, disse que um informante avisou os policiais que viu IGOR entrando em casa ensanguentado, tendo a sua equipe se dirigido até a residência de IGOR, onde o prenderam em flagrante. IGOR se mostrou colaborativo e ajudou na investigação, mostrando o local onde o veículo capotou e o local onde ele teria tentado veículo e as peças. Há o relato de uma testemunha sigilosa no sentido de que “SARAH disse que BAIANO havia passado a mão nas partes íntimas dela e da prima e que por isso SARAH teria pedido para dois amigos “passarem” BAIANO; (...) QUE ela observou BAIANO cobrando a chave do carro dele de IGOR e GABRIEL; (...) QUE soube que BAIANO já emprestou o veículo para IGOR. QUE IGOR e GABRIEL não quiseram devolver a chave do veículo de BAIANO, sendo que GABRIEL virou e disse “se você não for embora eu vou te matar”; QUE já quase pela manhã BAIANO foi atrás do veículo de novo, quando IGOR e GABRIEL efetuaram disparos de arma de fogo contra ele; (...) QUE acha que IGOR fez o que fez, pois GABRIEL estava junto e GABRIEL cresceu o olho no veículo de BAIANO; QUE ficou sabendo que o veículo de BAIANO estaria abandonado perto de uma distribuidora.” (ID 15199879 – p. 10) A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, nos seguintes termos: “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, que, embora tecnicamente primário, o acusado responde a processo criminal pelo crime de roubo, cujo modus operandi também revela periculosidade. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça.” Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Em relação à alegação de que o paciente não seria o autor do disparo e que não há provas do furto, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador